Tribunal: TJPA
Processo: 0800402-16.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800402-16.2021.8.14.0012

APELANTE: EDILASIO DA FONSECA NUNES, RAYLAN OLIVEIRA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERSONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA, que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo duplamente circunstanciado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), aplicando-lhes as penas de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa. Inconformadas, as defesas pleiteiam: (i) a revogação da prisão preventiva; (ii) a neutralização de vetores na primeira fase da dosimetria e aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato; (iii) a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena pela confissão; (iv) o afastamento da agravante da reincidência; e (v) o decote da majorante do emprego de arma de fogo. O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo parcial provimento dos recursos. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do pedido de revogação da prisão preventiva em sede de apelação; (ii) verificar a possibilidade de neutralizar os vetores da personalidade do agente, das circunstâncias e das consequências do crime; (iii) analisar a possibilidade de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato; (iv) saber se é cabível a atenuação em 1/6 (um sexto) em razão da atenuante da confissão espontânea; (v) saber se é possível a exclusão da agravante da reincidência de e da majorante de emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de revogação da prisão preventiva não deve ser conhecido, pois a matéria deve ser arguida via
habeas corpus
, conforme art. 30, I, "a", do RITJPA. Ademais, não foi constatada teratologia a ser corrigida de ofício.
4. A valoração negativa das consequências do crime foi afastada, pois a não recuperação dos bens é comum aos delitos patrimoniais como o roubo, só sendo possível o seu desabono quando prejuízo experimentado pela vítima for expressivo, o que não foi observado nos autos.
5. Também foi neutralizado o vetor da personalidade do agente, uma vez que registros de atos infracionais não caracterizam personalidade voltada ao crime, nos termos da jurisprudência do c. STJ.

6. Por outro lado, foi mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime que recebeu a majorante sobejante do concurso de pessoas, que deixou de ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena.

7. Quanto ao pedido subsidiário de abrandamento da fração aplicada, a discricionariedade do julgador para valorar os vetores foi exercida sem desproporcionalidade, devendo ser mantida.
8. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante de confissão espontânea foi acolhida, em consonância com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.
9. A agravante da reincidência foi afastada, pois os registros apresentados não preenchem os requisitos legais para sua configuração, nos termos do art. 63 do CP e Súmula 444 do c. STJ.
10. Foi mantida a majorante do emprego de arma de fogo, considerando que esta foi devidamente comprovada por meio da prova oral colhida em juízo, sendo prescindível a apreensão do artefato para a sua caracterização. Ademais, é ônus da defesa comprovar que o instrumento utilizado no crime era um simulacro de arma de fogo quando não há apreensão do objeto.

IV. DISPOSITIVO
11. Recursos conhecidos em parte e parcialmente providos.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 63; 65, III, "d"; 157, §2º, II e §2º-A, I; RI/TJPA, art. 30, I, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1214; STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no HC 370184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09/05/2017; STJ, REsp 1783637/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/11/2019; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15/12/2020; STJ, AgInt no REsp 1906504/SP, Rel. Des. Convocado Olindo Menezes, j. 14/10/2021; STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024; TJPA, Súmula 17; TJPA, ApCrim 0029469-95.2017.8.14.0401, Rel Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 13/11/2018, 2TDP, TJPA, ApCrim 0004439-31.2009.8.14.0028, Rel. Desª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2TDP, j. 18/09/2018; TJPA,

ApCrim 0000361-32.2018.8.14.0095, Rel. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 07/11/2022; TJPA, ApCrim 0015657-32.2018.8.14.0051, Rel. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2TDP, j. 17/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte dos recursos e lhes dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Edilásio da Fonseca Nunes e Raylan Oliveira Nunes, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, à sanção de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa (cf. ID 9166466).

Nas razões recursais, a defesa de Edilásio requer:
(
a) a revogação da prisão preventiva; (b) a neutralização dos vetores da personalidade e das consequências do crime, bem como a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato por circunstância judicial negativa na primeira fase
, bem como para a atenuante da confissão espontânea na segunda; (c) decote da majorante de arma de fogo
(cf. ID 11317364)
.

Já a defesa de Raylan Oliveira Nunes pleiteia: (a) a revogação da prisão preventiva; (b) a neutralização dos vetores das circunstâncias e das consequências do crime, bem como a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato por circunstância judicial negativa na primeira fase; (c) e o afastamento da agravante da reincidência (ID 18156618).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento das duas apelações (cf. ID’s 9166494 e 18156620).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo parcial provimento dos recursos (cf. ID 22889817).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE (AMBOS OS APELOS)

As apelações são adequadas e tempestivas, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos, exceto no que tange aos pedidos de revogação da prisão preventiva, em razão da inadequação da via eleita. Conforme reiteradas decisões desta e. Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus
, a ser apreciada pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I, “a”, do RI/TJPA. Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, CAPUT, DO CP - HOMICÍDIO SIMPLES - 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (...) 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. (...) (TJ-PA - APR: 00044393120098140028 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/09/2018).

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS ...) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. É pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio de Habeas Corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Não se vislumbra ictu oculi, hipótese de concessão de ofício do writ. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015657-32.2018.8.14.0051, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Registro que não há qualquer teratologia a ser sanada de ofício.

2 - DOS ASPECTOS REFERENTES ÀS PRIMEIRAS FASES DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS APELANTES.

A defesa de Edilásio requer
a neutralização dos vetores da personalidade e das consequências do crime. Já a defesa de Raylan se insurge contra a valoração negativa dos vetores das circunstâncias e das consequências do crime. Ambas pugnam pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa.

Para melhor analisar, colaciono os trechos referentes às primeiras fases das dosagens (cf. ID 9166466):

ACUSADO RAYLAN OLIVEIRA NUNES:

01. Culpabilidade: uma vez que já se utilizou o emprego da arma de fogo, revolver, para o aumento de pena a se aplicar na terceira fase, deixo de negativar tal circunstância;

02. Antecedentes: deixo de valorar tal quesito, pois não há parâmetros para tal na certidão de antecedentes do acusado;

03. Conduta Social: elemento neutro no presente caso;

04. Personalidade: elemento neutro no presente caso;

05. Motivos do Crime: são os típicos da espécie, logo, vetor neutro;

06. Circunstâncias do Crime: as circunstâncias do crime são negativas, haja vista que a empreitada além de ter sido realizada durante o horário noturno, foi executada pelo acusado em conluio com outro réu que estava na cena do crime para assegurar a fuga do local do crime, bem como o proveito subtraído durante a ação delituosa;

07. Consequências do Crime: considerando que PARTE dos bens subtraídos não foram recuperados, torno tal circunstância negativa;

08. Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso.

Na primeira fase de dosimetria da pena, com base nas circunstâncias judiciais acima dissecadas, e considerando os vetores negativados no presente caso, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa de 60 (sessentas) dias-multa.

(...)

ACUSADO EDILÁSIO DA FONSECA NUNES:

01. Culpabilidade: normal à espécie, portanto tenho por neutro tal circunstância;

02. Antecedentes: deixo de valorar tal quesito, pois não há parâmetros para tal na certidão de antecedentes do acusado;

03. Conduta Social: elemento neutro no presente caso;

04. Personalidade: considerando a certidão de antecedes de atos infracionais do réu, vejo que possui INUMEROS procedimentos contra si, portanto, considerando o entendimento do STJ, tenho por NEGATIVA tal circunstância judicial;

“Embora o registro de ato infracional não possa ser utilizado para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do recorrente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária. Precedentes.” (5ª Turma – HC 466.866/PE, j. 02/10/2018).

05. Motivos do Crime: são os típicos da espécie, logo, vetor neutro;

06. Circunstâncias do Crime: as circunstâncias do crime são negativas, haja vista que a empreitada além de ter sido realizada durante o horário noturno, foi executada pelo acusado em conluio com outro réu, ocasião em que EDILÁSIO estava na cena do crime para assegurar a fuga do local do crime, bem como o proveito subtraído durante a ação delituosa;

07. Consequências do Crime: considerando que PARTE dos bens subtraídos não foram recuperados, torno tal circunstância negativa;

08. Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso.

Na primeira fase de dosimetria da pena, com base nas circunstâncias judiciais acima dissecadas, e considerando os vetores negativados no presente caso, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e multa de 70 (setenta) dias-multa.

À luz dos excertos, constato que assiste razão às defesas quanto às consequências do crime, tendo em vista que a não recuperação dos objetos subtraídos é situação comum em delitos patrimoniais. A valoração negativa dessa circunstância somente se justifica quando houver expressivo prejuízo à vítima, o que não foi devidamente estimado nos autos. Ademais, a motocicleta - bem que, segundo as regras da experiência e o senso comum, representa o item de maior valor entre os objetos roubados - foi recuperada pela vítima. Dessa forma, resta evidente a contrariedade à Súmula 17 deste e. TJPA.

No mesmo sentido, destaca-se a jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. (...) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. (...) 6. Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído. (...) (STJ - REsp: 1783637 PA 2018/0321477-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019)

Também deve tornado neutro o vetor da personalidade do apelante Edilásio, uma vez que, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ, atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para fins de incremento da pena-base, e muito menos servem para caracterizar uma personalidade voltada à prática de crimes (STJ, AgInt no REsp 1906504/SP, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, j. 14/10/2021).

Por outro lado, mantenho como negativos os vetores das circunstâncias do crime de ambos os apelantes, tendo em vista que a causa de aumento decorrente do concurso de pessoas foi transposta para as primeiras fases das dosimetrias, deixando de ser aplicada nas terceiras fases, procedimento que encontra amparo na jurisprudência. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º,INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (...). 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...) (STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

Por fim, o pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato por vetor negativo formulado pelos dois réus não merece deferimento.

Como é
cediço, o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena basilar, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, incrementar a pena-base em razão de circunstância judicial que considere desabonadora.

No caso
, entendo que não houve teratologia na exasperação empregada (um sexto sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato), estando dentro dos limites de proporção em relação à gravidade da conduta aferida.

Portanto, o cálculo está em consonância com o entendimento consolidado por este e. Tribunal, na sua Súmula 23, a qual consigna justificado o afastamento da reprimenda basilar do mínimo legal quando presente qualquer circunstância judicial negativa.

3 -
DOS ASPECTOS REFERENTES ÀS SEGUNDAS FASES DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS APELANTES.

O apelante Edilásio requer a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a sua pena. A defesa de Raylon, por seu turno, pede o afastamento da agravante da reincidência.

Ambos têm razão.

Quanto ao primeiro, observo que o MM. Magistrado se afastou indevidamente da fração requerida para atenuar a pena provisória, sem apresentar fundamentação para tanto, devendo por isso ser reformada. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO).

(...). IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017)

Já em relação ao segundo, verifico o único processo que consta na folha de antecedentes de ID 9166454 não transitou em julgado, não podendo militar em desfavor do apelante, conforme artigo 63 do CP e Súmula 444 do c. STJ.

4 -
DO DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (TESE DO APELANTE EDILASIO DA FONSECA NUNES)

A defesa requer a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, sob a alegação de que seu uso não foi comprovado.

Sem razão,
data venia
.

Inicialmente, ressalto que a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia são desnecessárias para a caracterização da referida majorante, desde que seu efetivo emprego na prática delitiva possa ser demonstrado por outros meios de prova (cf. Súmula 14 desta e. Corte de Justiça).

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o emprego da arma de fogo restou devidamente comprovado por meio de prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A vítima afirmou categoricamente que teve seus pertences subtraídos mediante grave ameaça exercida por meio de um revólver de cor prata.

Convém ressaltar que o crime patrimonial sob análise foi cometido sob o manto da clandestinidade. Em tal hipótese, o c. STJ já assentou que a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO (...). 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...) (
STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Além disso, a pretensão da defesa de afastar a majorante sob o argumento de que um simulacro de arma de fogo foi utilizado no delito não deve prosperar, já que não faz prova dessa alegação, sendo esse um ônus que lhe incumbia, conforme artigo 156 do CPP.

Pleito indeferido.

5 - NOVAS DOSIMETRIAS DOS APELANTES

Em razão dos reparos promovidos, realizarei a nova dosimetria das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

5.1 - DOSAGEM DA PENA DE RAYLAN OLIVEIRA NUNES

Na primeira fase, vejo que, em sentença, a pena basilar se afastou em três anos do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de três vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, consoante exposto acima, promovo a redução proporcional da pena-base, conforme Tema Repetitivo nº 1214 do c. STJ, para fixá-la em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes, motivo por que mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Remanesce a majorante do emprego de arma de fogo. Assim, aumento a pena provisória de referência em 2/3 (dois terços), para torná-la definitiva no patamar de 8 (oito) anos e 4 (quatro) de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (cf. artigo 33, §2º, “a”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença: 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

5.2 - DOSAGEM DA PENA DE EDILASIO DA FONSECA NUNES

Na primeira fase, vejo que, em sentença, a pena basilar se afastou em três anos do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de três vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, consoante exposto acima, promovo a redução proporcional da pena-base, conforme Tema Repetitivo nº 1214 do c. STJ, para fixá-la em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Remanesce a majorante do emprego de arma de fogo. Assim, aumento a pena provisória de referência em 2/3 (dois terços), para torná-la definitiva no patamar de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 181 (cento e oitenta e um) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença: 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

Por fim, deixo de proceder à detração do período de prisão cautelar, posto não competir ao e. Tribunal a sua realização, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao d. Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (
TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (
TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022
, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte dos recursos e lhes dou parcial provimento para redimensionar as penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 07/03/2025